Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-75.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E VIAS DE FATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONSEQUÊNCIA JURÍDICA. PROXIMIDADE DA ADOLESCENTE COMPLETAR A MAIORIDADE PENAL. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. DISTÚRBIOS COMPORTAMENTAIS E PSIQUIÁTRICOS. SEMILIBERDADE. REQUISIÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO OU PSIQUIÁTRICO. CUMULAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Eventual prolação de sentença de procedência nos feitos infracionais tem como consequência jurídica a aplicação de alguma das medidas socioeducativas elencadas no artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), as quais somente terão a aplicabilidade afastada nas hipóteses previstas no artigo 189 do mesmo diploma. In casu, tendo o d. magistrado sentenciante julgado procedente a pretensão deduzida na representação, e inexistindo recurso da defesa quanto ao ponto, a aplicação de medida socioeducativa é medida que se impõe.
2. Nos termos do enunciado sumular n. 605 do colendo Superior Tribunal de Justiça “a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”.
3. O artigo 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a aplicação de seus preceitos até os 21 (vinte e um) anos de idade e não há qualquer imposição ao operador do direito para deixar de aplicar medida socioeducativa pelo simples fato do infrator estar prestes a completar 18 (dezoito) anos.
4. O fato do adolescente possuir enfermidade ou deficiência mental não constitue óbice à imposição de medida socioeducativa, à luz do Estatuto da Criança e do adolescente que, antes, garante ao menor infrator seu tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições (artigo 112, §3, do ECA).
5. Consoante estabelece o § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática de ato infracional, a aplicação de medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. Ademais, persiste a possibilidade de aplicação de quaisquer das medidas de proteção elencadas no artigo 101, I a VI do mesmo diploma.
6. O Estatuto da Criança e do Adolescente não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para sua aplicação, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida se mostra mais adequada a garantir ao adolescente os desígnios de reeducação e ressocialização.
7. Na hipótese em exame, realizado um juízo de ponderação entre a gravidade do ato infracional praticado, o contexto social e as condições pessoais e de saúde da representada, tem-se que a medida socioeducativa de semiliberdade cumulada com a medida protetiva de requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial, se mostra mais adequada às necessidades da menor.
8. Ainda que a adolescente esteja internada compulsoriamente em razão de medida imposta em outros autos, cada procedimento de apuração infracional reclama a aplicação de medida socioeducativa independente, a ser definida de acordo com as peculiaridades dos fatos e circunstâncias que o envolvem, cabendo ao Juízo das Execuções Penais a análise de eventual cumulação ou absorção entre as medidas socioeducativas aplicadas.
9. Apelação criminal conhecida e provida.